Tribunal: TJSP
Processo: 2143748-27.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-25
Data de publicação: 2021-07-25

Ementa:
HABEAS CORPUS PREVENTIVO – Sentença Condenatória confirmada em Instância Superior e expedido Mandado de Prisão cumprido em regime semiaberto – Impetração visando assegurar ao paciente a benesse da prisão domiciliar - Alegações sobre risco decorrente da pandemia do CORONAVÍRUS - Ausência, porém, de qualquer perspectiva, baseada em fatos concretos, de que sobrevenha ilegalidade ou coação – Ainda

Ementa:
HABEAS CORPUS PREVENTIVO – Sentença Condenatória confirmada em Instância Superior e expedido Mandado de Prisão cumprido em regime semiaberto – Impetração visando assegurar ao paciente a benesse da prisão domiciliar - Alegações sobre risco decorrente da pandemia do CORONAVÍRUS - Ausência, porém, de qualquer perspectiva, baseada em fatos concretos, de que sobrevenha ilegalidade ou coação – Ainda não iniciado o processo de execução – Ordem denegada.